Tribunal: TJBA
Processo: 8022147-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8022147-58.2026.8.05.0000

COMARCA: QUEIMADAS/BA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTES: JOSÉ
ERASMO MEDEIROS SERAFIM e BEATRIZ SOUZA MARTINS

PACIENTE:
MATEUS DE JESUS CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS/BA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO
ART
.
33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06.

1
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
.

S
EGUNDO O RELATO POLICIAL, DURANTE DILIGÊNCIAS, O FLAGRANTEADO FOI SURPREENDIDO NA POSSE DE 11 (ONZE) PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS). AS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES APONTARAM VÍNCULO DO CUSTODIADO COM UM DEPÓSITO DE ENTORPECENTES LOCALIZADO EM OUTRO IMÓVEL, ONDE FORAM APREENDIDOS, NA MESMA OPORTUNIDADE, VASTA QUANTIDADE DE DROGAS (838 PAPELOTES DE COCAÍNA, TABLETES DE MACONHA) E UMA ARMA DE FOGO ARTESANAL, INDICANDO, EM TESE, A EXISTÊNCIA DE UM ESQUEMA DE TRAFICÂNCIA.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

2
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

3

-
CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob
nº.

8022147-58.2026.8.05.0000
, tendo
JOSÉ ERASMO MEDEIROS SERAFIM e BEATRIZ SOUZA MARTINS
, como Impetrante
s
e, na condição de Paciente,
MATEUS DE JESUS CARDOSO
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR